Tribunal: TCU
Processo: 021.602/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. Ofício no 310/2023-CPMI8, de 11/7/2023, encaminha o Requerimento no 1205/2023-CPMI8, de autoria da Senadora Eliziane Gama, por meio do qual é solicitado ao TCU que realize "fiscalização nas contratações realizadas pelo Governo Federal com a empresa COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL LTDA,CNPJ 33.101.177/0001-33, e com sua filial, COMBAT ARMOR DEFENSE DO BRASIL ¿ EIRELI, 33.101.177/0002-14".

Inteiro teor:
Acórdão 1342/2026-TCU-Plenário Trata-se de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) por meio da qual a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos de 8 de janeiro requer ao Tribunal a realização de fiscalização em contratos do Governo Federal firmados com a empresa Combat Armor Defense do Brasil Ltda., que tiveram por objeto a aquisição de veículos blindados especiais, a implementação de proteção balística parcial em viaturas e a transformação de viaturas, incluindo blindagens e outras adaptações. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) identificou indícios de irregularidades em procedimentos conduzidos pela Polícia Rodoviária Federal; considerando que, após analisar as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis, a unidade técnica identificou a necessidade de realizar audiências complementares para a completa elucidação dos fatos; considerando que a efetivação da medida acima e a posterior análise pela unidade técnica requer a prorrogação do prazo para o atendimento da SCN; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas 'c' e 'e', e 157 e 250, inciso IV, do Regimento Interno do TCU e no art. 15, § 3o, da Resolução-TCU 215/2008, em: a) prorrogar, excepcionalmente, por 90 (noventa) dias, a contar da data desta deliberação, o prazo para o atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional; b) autorizar a realização das audiências relacionadas nos subitens 178.2 e 178.3 da peça 379, encaminhando aos responsáveis cópia da referida instrução para subsidiar suas defesas; c) comunicar à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro a prolação deste acórdão, em cumprimento ao art. 15, § 3o, da Resolução TCU 215/2008; d) restituir o processo à AudContratações para que promova, tempestivamente, as providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 021.602/2023-9 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Apensos: Processo 007.597/2024-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alexandre Carlos de Souza e Silva (XXX.258.637-XX); Antonio Melo Schlichting Junior (XXX.831.669-XX); Antonio Paim de Abreu Junior (XXX.402.039-XX); Combat Armor Defense do Brasil - Eireli (33.101.177/0001-33); Diego Tavares Roque (XXX.698.357-XX); Diogo Rangel do Amaral (XXX.732.917-XX); Hallison Andre de Araujo Melo (XXX.617.614-XX); Luiz Alexandre Gomes da Silva (XXX.556.291-XX); Luiz Idalino Câmara Pinheiro (XXX.967.714-XX); Marcelo Vinicius Pereira (XXX.053.677-XX); Marcelo de Avila (XXX.114.499-XX); Romulo Ferreira da Silva (XXX.485.247-XX); Roni Goncalves Batista (XXX.659.667-XX); Silvinei Vasques (XXX.916.079-XX); Virgilio Jose Corlett da Silva (XXX.988.077-XX); Wesley de Assis Leopoldo (XXX.865.976-XX). 1.3. Interessados: Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e de Inquérito - SF (); Polícia Rodoviária Federal (00.394.494/0104-41). 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Luiz Gustavo Pinto da Luz Alves de Faria (158681/OAB-RJ), representando Marcelo Vinicius Pereira; Maximiano Jose Correia Maciel Neto (29555/OAB-PE) e Laercio de Souza Ribeiro Neto (20533/OAB-PE), representando Romulo Ferreira da Silva; Mauricio Barbosa da Silva (40709/OAB-SC), representando Silvinei Vasques; Maximiano Jose Correia Maciel Neto (73689/OAB-DF) e Laercio de Souza Ribeiro Neto (20533/OAB-PE), representando Roni Goncalves Batista; Luiz Gustavo Pinto da Luz Alves de Faria (158681/OAB-RJ), representando Wesley de Assis Leopoldo; Gabriel Habib (114965/OAB-RJ), Pablo Souza Moreira Constant (145429/OAB-RJ) e outros, representando Alexandre Carlos de Souza e Silva; Sandro Henrique Garcez Vieira (53296/OAB-SC), representando Antonio Melo Schlichting Junior. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.